Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADNAN GUIOTTO ALESSI.
Recurso tempestivo, interposto por beneficiária da justiça gratuita, conforme certidões de Ids. 101393467 e 101520978.
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça